Tribunal: TJDFT
Processo: 0736519-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANO MATERIAL NO VEÍCULO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes rés em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para “condenar a Novacap, como responsável principal, e o Distrito Federal, como responsável subsidiário, ao pagamento da quantia de R$ 1.315,00 (um mil trezentos e quinze reais), a título de indenização pelos danos materiais” decorrente de danos no pneu do veículo da parte autora. Em seu recurso a primeira parte ré (Distrito Federal) aduz a sua ilegitimidade passiva, visto que compete à Novacap a manutenção das vias públicas. No mérito, sustenta a ausências de provas para demonstrar que o dano no veículo foi decorrente do buraco existente na via pública, ressaltando que inexiste demonstração de culpa estatal. Enfim, assinala a culpa exclusiva do condutor do veículo, visto que deve conduzir o veículo com a cautela necessária, inclusive porque há possibilidade de existirem buracos na pista asfáltica. A segunda parte ré (Novacap) alega preliminar de ilegitimidade passiva, eis que os serviços públicos constituem dever do Distrito Federal, de modo que a Novacap não é titular da responsabilidade para realizar a conservação de vias públicas. No mérito, defende que não foi demonstrado o nexo de causalidade entre o buraco na via pública e o dano relatado, tampouco comprovação de eventual omissão da recorrente. Para tanto, argumenta que o buraco foi reparado alguns dias antes do acidente, de modo que estava resolvido o problema naquele local.
2. Recursos próprios e tempestivos. Isento de preparo o recurso da primeira parte ré e com preparo regular o recurso da segunda parte ré. Contrarrazões apresentadas pela parte autora e pela segunda parte ré.
II. Questão em discussão
3. Discute-se as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelas recorrentes.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar o nexo de causalidade entre o buraco na via pública e o dano no veículo.
III. Razões de decidir
5. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela segunda ré (Novacap) sob o fundamento de que não detém competência legal para a execução e manutenção de vias públicas, o que caberia ao Distrito Federal, destaca-se que a Novacap é empresa pública integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, a qual compete a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, dentre as quais se insere a manutenção das vias públicas. Por outro lado, o Distrito Federal é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de vias públicas. Desse modo, os recorrentes possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Assim, rejeita-se as preliminares de ilegitimidade passiva suscitada por ambos os recorrentes.
7. A responsabilidade civil do Estado, via de regra, é objetiva, consoante previsão do § 6o, do art. 37, da Constituição Federal. Entretanto, em hipótese de omissão, a responsabilidade Estatal é subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço, por culpa da Administração, e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço).
8. No caso, os réus são responsáveis pela manutenção da via pública, sendo que os elementos nos autos comprovam a má-prestação dos serviços. Isso porque as provas são suficientes para demonstrar o dano no pneu do veículo da parte autora, decorrente do buraco existente face a ausência da tampa do bueiro naquele local. Destaca-se que o ID 65279846 comprova que a parte autora solicitou atendimento do seu seguro no início da noite daquele dia 16/04 para reparo de pneu furado, sendo que o GPS da sua localização indicava o “Centro de Dança do DF”, local situado há poucos metros do buraco na pista e em consonância com o local da fotografia demonstrando o dano no veículo (ID 65279845). Enfim, a mera demonstração da Novacap de que efetuou o reparo do local no dia 18/04 é insuficiente para eximir a sua responsabilidade, visto que o bueiro estava sem a devida tampa no dia dos fatos, o que demonstra o nexo causal entre a falta de manutenção da via pública com o evento danoso. Enfim, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, visto que as partes rés tem o dever de zelar pela adequada condição da via pública, o que ausente naquela ocasião.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno a segunda parte recorrente ao pagamento de custas processuais, enquanto que o Distrito Federal é isento de custas. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.